Tribunal: TJSP
Processo: 1001000-19.2019.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. 1.- É de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, se se verificada a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- Sanada a omissão no julgado com a patente modificação da decisão impugnada deve-se atribuir a embargada a inteireza da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. 1.- É de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, se se verificada a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- Sanada a omissão no julgado com a patente modificação da decisão impugnada deve-se atribuir a embargada a inteireza da verba de sucumbência, uma vez que decaiu em maior parte do pedido, devendo os honorários advocatícios serem equacionados com observância do art. 85, do CPC. 3.- Havendo erro material na designação daquele que descumpriu o contrato, impende proceder a sua correção.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001000-19.2019.8.26.0142/50000, da Comarca de
Colina, em que é embargante MARCELO AUGUSTO BERNARDO
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MGSP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Acolheram os embargos, nos termos que constarão do
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), JOSÉ AUGUSTO GENOFRE
MARTINS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Embargos de Declaração Cível no 1001000-19.2019.8.26.0142/50000
Voto no 30.398
Embargos de Declaração no 1001000-19.2019.8.26.0142/50000
Comarca: Colina - Vara Única
Juiz (a):
Luciano de Oliveira Silva
Embargante: MARCELO AUGUSTO BERNARDO (autor)
Embargado: MGSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.(ré)
Voto no 30.398
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
DESCABIMENTO.
PRESENÇA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
1.- É de rigor o acolhimento dos embargos de
declaração, se se verificada a ocorrência dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- Sanada a
omissão no julgado com a patente modificação da
decisão impugnada deve-se atribuir a embargada a
inteireza da verba de sucumbência, uma vez que
decaiu em maior parte do pedido, devendo os
honorários advocatícios serem equacionados com
observância do art. 85, do CPC. 3.- Havendo erro
material na designação daquele que descumpriu o
contrato, impende proceder a sua correção.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por MARCELO AUGUSTO BERNARDO em face de MGSP
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra o acórdão de
fls. 175/182, pelo qual se negou provimento ao recurso interposto.
Alega o embargante a existência de
omissão no acórdão, uma vez que não foi considerada a incidência da
Súmula 162 desta Corte que versa sobre a indenização por lucros
cessantes, em ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Afirma, ainda, a

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Embargos de Declaração Cível no 1001000-19.2019.8.26.0142/50000
Voto no 30.398
existência de erro material na ementa do acórdão a justificar sua correção.
Assevera ainda a existência de contradição, notadamente no que se
refere à fixação de honorários advocatícios, em obséquio ao previsto no
art. 85, § 2o, do referido diploma legal.
Em resposta, a embargada pugna pela
rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não há qualquer vício a
ser sanado.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Com efeito, verificado o atraso na
entrega do imóvel, os lucros cessantes são devidos, pois os prejuízos
decorrem do simples impedimento ao adquirente usufruir a unidade pelo
tempo programado (arts. 389 e 402 CC), independentemente da
destinação pretendida ao imóvel. O fato objetivo é que não retirou do
imóvel a fruição pretendida e esperada para o prazo estabelecido para a
entrega da unidade. Daí por que não é necessário demonstrar que se
deixou de ganhar algo pela não utilização do imóvel, pois este prejuízo é
presumido pela só impossibilidade de utilização do bem no tempo
esperado.
A propósito, tal entendimento já se
encontra consolidado por Súmula deste E. Tribunal, a de no 162:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel
objeto do compromisso de venda e compra, é
cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do
negócio”.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Embargos de Declaração Cível no 1001000-19.2019.8.26.0142/50000
Voto no 30.398
No mesmo sentido o tema no 05 julgado
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0023203-35.2016.8.26.0000 desta Corte:
"O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso
do bem. O uso será obtido economicamente pela medida de
um aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o
valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou
de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel
semelhante, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma já
regularizada" (...)” (TJSP, Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000, Des.
Rel. FRANCISCO LOUREIRO, Turma Especial - Privado 1,
j. 31/08/2017).
Outro não tem sido o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça quanto a se presumirem os prejuízos em
tal situação:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO
INJUSTIFICADO
NA
ENTREGA
DA
UNIDADE
HABITACIONAL.
LUCROS
CESSANTES.
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA
No 83 DO STJ. (...) 2. A teor da jurisprudência firmada
nesta corte, o descumprimento do prazo para entrega
do imóvel objeto de compromisso de compra e venda
viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo
presunção de prejuízo do promitente comprador.
Precedentes. 3. Dissídio não comprovado. Incidência
da Súmula no 83 do STJ. 4. Agravo interno não
provido” (AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. 16/02/2017, DJe
07/03/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. NÃO FRUIÇÃO

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Embargos de Declaração Cível no 1001000-19.2019.8.26.0142/50000
Voto no 30.398
DO IMÓVEL IMPORTA LUCROS CESSANTES.
PRECEDENTES. SÚMULAS 5 e 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste
Sodalício, que possui entendimento firmado no
sentido de que a inexecução do contrato de promessa
de compra e venda, consubstanciada na ausência de
entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além
de dano emergente, lucros cessantes. Precedentes.
(...) 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp
986.711/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
4a Turma, j. 15/12/2016, DJe 02/02/2017).
O fato de se tratar de lote de terreno
não é impeditivo do reconhecimento dos lucros cessantes derivados do
impedimento de fruição do bem, e o critério de fixação da indenização
adotado na sentença (0,5% ao mês sobre o preço do imóvel) é o que se
amolda aos parâmetros que vêm sendo aplicados nesta Corte para casos
análogos.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel.
Atraso na entrega das obras de infraestrutura de
loteamento. Parcial procedência para condenar as rés
a indenizarem os compradores por lucros cessantes,
bem como pelo pagamento de IPTU incidente até a
entrega do bem. Irresignação das promitentes
vendedoras. Alegada entrega do imóvel dentro do
prazo de 4 anos previsto na Lei de Parcelamento do
Solo (Lei Federal no 6.766/79). Inaplicabilidade. Partes
que ajustaram o prazo para entrega em 24 meses
após o registro do loteamento, não podendo ser
postergado
unilateralmente.
Cláusula
genérica
estabelecendo a possibilidade de prorrogação que
espelha patente abusividade à luz do CDC ante a
malferição aos princípios da transparência e da
potestatividade.
Lucros
cessantes
devidos
na
proporção de 0,5% ao mês de atraso sobre o preço
do imóvel. Valor reiteradamente fixado por esta
Colenda
Câmara.
Presunção
de
prejuízo
dos
adquirentes, independentemente da finalidade do
negócio. Súmula no 162 do TJSP. Embora o objeto do
contrato seja lote sem edificação, este possui caráter
frugífero, resultando em efetivos prejuízos a privação
de seu efetivo uso e fruição. Pedido de delimitação do
período de incidência. Inaplicabilidade. Período de
incidência arbitrado corretamente, com base na data

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Embargos de Declaração Cível no 1001000-19.2019.8.26.0142/50000
Voto no 30.398
que o imóvel deveria ter sido entregue. Restituição de
IPTU.
Responsabilidade
dos
promitentes
compradores pelo pagamento, em decorrência de
cláusula contratual expressa e clara. Descabimento.
Possibilidade de cobrança da adquirente apenas após
a imissão na posse, a qual não se deu por culpa
exclusiva das vendedoras, que atrasaram a entrega
do bem. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de
Direito Privado. (...) RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1019923-20.2017.8.26.0577;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; j.: 21/03/2019)
“INDENIZATÓRIA.
Imóvel
loteado.
Pedido
de
indenização dos danos resultantes de atraso na
entrega das obras de infraestrutura do loteamento.
Admissibilidade.
Inadimplemento
imputável
às
requeridas. Inexistência de justificativas razoáveis
para a demora. Danos ambientais resultantes das
obras, a resultar no atraso da regularização do imóvel.
Circunstância que não caracteriza força maior, no
máximo fortuito interno, que integra o risco da
atividade empresarial. Mora configurada. Dever de
indenizar lucros cessantes de 0,5% do valor do
contrato por mês de atraso. Lotes prometidos à
venda, mesmo sem edificação alguma, ostentam
caráter frugífero, de modo a produzir lucros cessantes
a privação de seu uso e fruição. Dano moral
configurado. Atraso superior a três anos, a ofender
bem
juridicamente
tutelado,
de
caráter
extrapatrimonial. (...) Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação 0011628-95.2013.8.26.0659; Relator
(a): Francisco Loureiro; 1a Câmara de Direito Privado;
j.: 21/08/2018)
Assim, o autor deve ser indenizado
pelos lucros cessantes durante todo o período de atraso para término das
obras de loteamento. Contudo, aclara-se que tal prazo será contado a
partir da data prevista para a entrega do imóvel até a rescisão, a ser
liquidado em cumprimento de sentença.
Com a vitória em maior parte do pedido,
à evidência que a integralidade das verbas de sucumbência devem
atribuídas à embargada.
Tem razão ainda o embargante no que

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Embargos de Declaração Cível no 1001000-19.2019.8.26.0142/50000
Voto no 30.398
se refere ao inadimplemento contratual, o qual se deu por parte da
embargada.
Em face do exposto, acolho os
presentes embargos, nos termos supramencionados, condenando a
embargada ao pagamento de indenização por lucros cessantes à razão de
0,5% do valor do contrato por mês de atraso na entrega do imóvel em
debate, com juros moratórios da citação e correção monetária nos termos
da tabela prática desta Corte. Levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, elevo os honorários advocatícios de ambas as
partes para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com
fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator